Tribunal: STF
Processo: Rcl 91612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Direito Constitucional e Processual Civil. Plano de Saúde. Tratamento não incluído no rol da ANS. ADI nº 7.265/DF. Critérios objetivos e cumulativos para cobertura excepcional. Aparente inobservância. Colisão entre autoridade do precedente vinculante e direitos fundamentais à vida e à saúde. Ponderação. Contracautela. Medida liminar parcialmente deferida e referendada.

    I. Caso em exame

    1. Reclamação ajuizada por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, em agravo de instrumento, restabeleceu tutela provisória para determinar o custeio imediato de terapia CAR-T Cell (Carvykti®), não prevista no rol da ANS, ao fundamento de eficácia clínica e urgência do quadro de paciente, alegando afronta ao decidido pelo STF na ADI nº 7.265/DF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão reclamada, ao afastar a incidência dos critérios cumulativos fixados na ADI nº 7.265/DF para cobertura excepcional de procedimento não constante do rol da ANS, desrespeitou a autoridade de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, e se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em reclamação.

    III. Razões de decidir

    3. A concessão de tutela de urgência em reclamação exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

    4. O Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 7.265/DF, fixou regime jurídico específico para cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, condicionando a excepcional concessão judicial ao preenchimento cumulativo de cinco requisitos técnicos e jurídicos, além da obrigatória consulta ao NatJus.

    5. A decisão reclamada aparenta desrespeitar tais diretrizes ao fundamentar-se predominantemente em documentos unilaterais da parte e pareceres genéricos, sem consulta técnica específica ao Natjus para o caso concreto.

    6. Verifica-se, ainda, a ausência de análise do ato administrativo da ANS que justificou a não incorporação do tratamento, bem como a inexistência de determinação de comunicação à agência reguladora, em descumprimento das alíneas “b” e “d” da tese fixada.

    7. Ao dispensar a verificação dos critérios objetivos e cumulativos estabelecidos pelo STF e afastar a sistemática definida para procedimentos fora do rol, a decisão impugnada aparenta desrespeitar a autoridade do precedente vinculante, evidenciando plausibilidade jurídica da reclamação.

    8. O perigo de dano revela-se bilateral, pois a execução imediata da decisão implica impacto financeiro elevado e potencialmente irreversível à operadora, enquanto sua suspensão pode comprometer o direito à vida e à saúde do paciente.

    9. A suspensão integral do ato reclamado implicaria sacrifício desproporcional ao direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária, enquanto sua manutenção irrestrita comprometeria a autoridade do STF e a reversibilidade patrimonial.

    10. A colisão entre direitos fundamentais impõe solução intermediária, orientada pelo princípio da proporcionalidade, apta a preservar simultaneamente a saúde do paciente e a reversibilidade econômica da medida.

    11. A imposição de contracautela, mediante depósito judicial do valor do tratamento e início das etapas terapêuticas, harmoniza a tutela da vida e da saúde do beneficiário com a proteção ao patrimônio da reclamante, assegurando equilíbrio entre os interesses em conflito. Garante-se a autoridade do precedente vinculante e preserva-se a utilidade do provimento final.

    IV. Dispositivo e tese

    12. Medida cautelar referendada, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.